Tribunal: TJDFT
Processo: 0731111-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731111-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRO GODANO EMBARGADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O ALESSANDRO GODANO opôs embargos de declaração (ID 39751911) contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal em razão da prolação de sentença nos autos principais (ID 39489640). Pelo despacho de ID 40001554, determinada intimação do recorrente para completar as razões recursais de modo a atender as exigências do artigo 1.021, parágrafo 1o, CPC. Oportunizada a complementação, ALESSANDRO GODANO apenas ratificou as razões dos embargos (ID 40276675). Ante o exposto, à Secretaria para que altere a classe do recurso para agravo interno. Após, intime-se ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (recorrido) para apresentação das contrarrazões. Por fim, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora